Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725162-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Luiz Paulino da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730001-54.2020.8.07.0001, assim redigida: “Não vislumbro, por dever de ofício, a ausência dos requisitos de admissibilidade para a resolução do mérito. As questões da prescrição e da legitimidade do Banco para figurar no polo passivo estão pendentes de decisão pelo STJ devido ao SIRDR 71. Igualmente, no que toca ao pedido de suspensão, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na SIRDR 71, o processo deve prosseguir até a fase de conclusão para sentença, quando deverá ser suspenso para decisão da questão de direito. Em relação à impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme o §2o do art. 99 do CPC, o pedido somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não ocorreu no caso. Além disso, o réu não apresentou nenhum indício que permita afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do autor. O valor da causa atribuído pelo autor está adequado, pois reflete o proveito econômico pretendido (CPC, art. 292, V). Logo, rejeito a preliminar. Relativamente à competência, a matéria está preclusa diante do que decidido pelo Tribunal no recurso de agravo de instrumento (ID 79868571). Além disso, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos créditos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda (IRDR 16). No caso dos autos, não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes, uma vez que não houve prestação de serviços diretos aos beneficiários do PIS-PASEP, por parte do Banco do Brasil, tendo em vista que apenas aplicou as normas operacionais por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. O Banco do Brasil S.A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Diante da inaplicabilidade da legislação especial protetiva do consumidor ao caso concreto, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inviável, assim como não vislumbro as circunstâncias que justifiquem a inversão com fundamento no artigo 373, § 1°, do CPC. Assim sendo, nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, no caso, subtração indevida de valores e vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S.A. No entanto, para fins de análise da necessidade de produção de prova pericial, concedo ao réu o prazo de 15 dias para apresentar planilha discriminando todos os índices utilizados para chegar ao valor final pago ao autor a título de PASEP.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 27880496), em síntese, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos, em todo território nacional, que tratam das questões ora impugnadas, por meio de decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 71-TO. Assim, conclui que deve ser determinada a suspensão do curso do processo de origem até a superveniência de ordem em sentido contrário do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que não é parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer apenas a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, ordenada a suspensão do curso do processo até a superveniência de ordem em sentido contrário do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Finalmente, pretende que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27880498 e Id. 27880500). Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 2 (duas) questões: 1) a sua ilegitimidade passiva; e 2) a necessidade de suspensão do curso do processo de origem por força da decisão proferida na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 71-TO. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser processado. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado no item "1" acima delineado. Ocorre que à luz do art. 1015 do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de matéria semelhante, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. A questão acima mencionada também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à necessidade de suspensão do curso do processo de origem por força da decisão proferida na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 71-TO. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento a respeito da suscitada suspensão do curso regular do processo de origem, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de mitigação do caráter restritivo atribuído às hipóteses relacionadas no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido precedente deixou em aberto o espaço que deve ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da necessidade de suspensão do curso regular do processo de origem por força de decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão o recuso deve ser conhecido em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame da aludida questão. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Assim, passo ao exame do ponto cognoscível do recurso e da respectiva possibilidade de concessão de efeito suspensivo. De fato, a demanda envolve questão que foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 71-TO. Na ocasião, o Eminente Ministro Presidente da Comissão gestora de Precedentes determinou a suspensão, em todo território nacional, do curso dos processos que tratam das seguintes questões: “A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.” (Ressalvam-se os grifos) Em relação à delimitação dos efeitos de suspensão do curso dos processos correlacionados aos temas mencionados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRS n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, não subsiste motivo que justifique a imediata suspensão do curso do processo de origem, como bem pontuou o Juízo singular. Assim, deve haver o curso regular do procedimento preservado. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço apenas parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator